Tribunal: STF
Processo: Rcl 85974
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. EXCEÇÃO FEITA AO PAGAMENTO DAS ASTREINTES PELA SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS NO TEMA 253 DA REPERCUSSÃO GERAL E NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 387, 437, 524, 1.082, 1.086 E 1.088. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - Cohab/SP, em 8.10.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Décima Vara Cível do Foro Central de São Paulo, no Cumprimento de Sentença n. 0048247-66.2024.8.26.0100, pela qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 599.628-RG, Tema 253 da repercussão geral e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 524, 1.082, 1.086 e 1.088:



    “Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por IZABEL LOPES DA SILVA COSTA contra a decisão que acolheu pedido da executada COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB/SP para determinar que a satisfação do crédito referente à multa cominatória ocorra pelo regime de precatórios. A embargante sustenta omissão e contradição, argumentando que as astreintes, por sua natureza coercitiva e não indenizatória, não se sujeitam ao regime previsto no art. 100 da Constituição Federal, invocando precedente do Supremo Tribunal Federal (Tema 249 – RE 573.872/RS) segundo o qual a execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública não atrai o regime de precatórios. Aduz, ainda, o descumprimento reiterado da obrigação fixada em sentença transitada em julgado, requerendo a majoração da multa diária para R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, ou outro valor que este Juízo entenda adequado, e a renovação da intimação da executada para cumprimento imediato. 



    É fato incontroverso que a sentença transitou em julgado, reconhecendo a obrigação da executada de fornecer termo de quitação e regularizar a matrícula do imóvel, fixando multa diária pelo descumprimento. Também é incontroverso, conforme decidido pelo Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento nº 2171243-07.2025.8.26.0000, que as alegações da COHAB acerca de inexistência de vínculo contratual ou cessão de créditos já foram rejeitadas, estando a matéria acobertada pela coisa julgada (art. 507 do CPC), permanecendo devida a multa até o efetivo cumprimento da obrigação. 



    A questão controvertida reside na possibilidade de submeter as astreintes ao regime de precatórios. Embora a decisão embargada tenha se apoiado no entendimento firmado pelo STF no Tema 253 (ADPF 387/PI e ADPF 588), relativo a sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial, é preciso ponderar que tal orientação refere-se a obrigações de pagar quantia certa oriundas de condenações judiciais, não alcançando, necessariamente, as multas coercitivas. Estas, nos termos dos arts. 536, §1º, e 537 do CPC, possuem natureza instrumental e finalística, constituindo meio de coerção indireta para cumprimento de obrigação de fazer, devendo sua execução ser célere e eficaz, sob pena de perder sua utilidade e esvaziar a autoridade da decisão judicial. 



    Nesse sentido, a submissão das astreintes ao regime de precatórios comprometeria o caráter coercitivo da medida, conforme já advertiu o STF no RE 573.872/RS (Tema 249), ao assentar que a execução provisória de obrigação de fazer não se submete ao regime de precatórios. Embora se trate aqui de execução definitiva, a natureza da obrigação (astreintes decorrentes de obrigação de fazer) recomenda a aplicação do mesmo raciocínio. 



    No caso concreto, a resistência injustificada da executada, que mesmo após o trânsito em julgado e imposição da multa não cumpriu a obrigação, reforça a necessidade de preservação da eficácia coercitiva da medida. Ademais, conforme salientado pela embargante, o agravo de instrumento interposto pela COHAB foi julgado improvido, reafirmando a exigibilidade da obrigação e da multa. 



    Diante disso, acolho parcialmente os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e afastar a submissão das astreintes fixadas nos autos ao regime de precatórios, devendo a execução prosseguir quanto a elas por meio de bloqueio judicial ou outro meio constritivo idôneo. 



    No mais, tendo em vista o reiterado descumprimento da obrigação e a ausência de justificativa plausível, majoro a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC, facultando à executada o cumprimento da obrigação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de novas medidas coercitivas” (e-doc. 7). 



    2. A reclamante afirma “trata[r]-se, na origem, de Cumprimento de Sentença, autos 0048247-66.2024.8.26.0100, decorrente de Ação Declaratória Cumulada com Pedido Condenatório, na qual foi imposta a reclamante o pagamento de ‘astreintes’, primeiramente no valor de R$ 20.000,00 ( vinte mil reais ), sob pena de bloqueio judicial por meio do sistema BacenJud , nos termos do cominado no art. 139, IV, e art. 536, § 1º, ambos do Código de Processo Civil” (fl. 1).



    Relata ter “esclarec[ido] que face sua natureza jurídica, de sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado, que não realiza atividade de concorrência e não tem com objetivo distribuir lucros aos acionistas, qualquer pagamento imputado deveria ser pago por intermédio do regime dos precatórios (Tema 253)” (fl. 2).



    Ressalta que “o Juízo do feito acolheu o pleito (...). Todavia após a oposição de embargos de declaração pela parte contrária, houve revisão do anteriormente decidido” (fl. 2).



    Assevera que, “embora o juízo reclamado reconheça a submissão do pagamento do débito da reclamante ao regime do precatório, este, com a devida ‘vênia’, de forma equivocada, entende que em caso de ‘astreintes’ tal procedimento não dever ser aplicado” (fl. 3).



    Ressalta que, “na hipótese vertida na presente reclamação, (...) trata-se de sociedade de economia mista, sem finalidade lucrativa, com finalidade eminentemente social, prestadora de serviço público essencial e que não atual em regime concorrencial, do que deriva que, à luz dos precedentes firmados nas ADPFs 275, 387, 437, 524, 1082, 1086 e 1088, deveria ter seus débitos submetidos ao pagamento pelo regime de precatórios” (fl. 16).



    Requer medida liminar “para que seja determinada a suspensão de qualquer, cobrança ou penhora ou pagamento em dinheiro e obstando prosseguimento do feito, até decisão final, para que se evitem os danos desastrosos e irreparáveis, confirmando-se a tutela deferida em cognição exauriente” (fl. 19).



    No mérito, pede “a procedência da Reclamação, afim de que seja cassada a decisão proferida pelo MM. JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO no âmbito do processo judicial nº 0048247-66.2024.8.26.0100, na qual fora indeferido o pagamento do débito da Reclamante pelo regime de precatório e determinado o pagamento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), determinando-se ao juízo reclamado: 1) que se abstenha de praticar qualquer ato de constrição patrimonial em desfavor da reclamante; 2) que submeta o crédito exequendo a pagamento pelo regime de precatório, conforme preconizado nas ADPFs 275, 387 , 437, 524, 1082, 1086 e 1088” (fl. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao excluir o pagamento das astreintes impostas no processo de origem do regime de precatórios ao qual se submete a reclamante, o juízo da Décima Vara Cível do Foro Central de São Paulo teria desrespeitado as decisões deste Supremo Tribunal proferidas no Recurso Extraordinário n. 599.628-RG, Tema 253 da repercussão geral e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 524, 1.082, 1.086 e 1.088.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 253 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    Em 25.5.2011, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 599.628-RG, Tema 253 da repercussão geral, cuja matéria recorrida consistia na “aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais”, o Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República” (DJe 17.10.2011).



    Na espécie, verifica-se a inexistência de identidade material entre o ato reclamado e a tese firmada no paradigma de repercussão geral invocado como parâmetro de descumprimento. Conforme consignado na petição inicial da presente reclamação, bem como na decisão reclamada, a reclamante tem natureza jurídica de sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos essenciais, em regime não concorrencial, circunstância que afasta a aplicação do referido precedente.



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: INOCORRÊNCIA. DECISÃO PELA QUAL RECONHECIDA A SUJEIÇÃO DOS DÉBITOS DA RECLAMADA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. AMPLIAÇÃO DO CONTEÚDO DAS DECISÕES INVOCADAS COMO PARADIGMAS PARA ABRANGER DEMAIS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 48.732-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. DEPÓSITO RECURSAL E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ADPFs 275, 387 e 437 AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESPROVIMENTO. 1. As decisões nas ADPFs nº 275, 387 e 437 trataram de temas como o regime de precatórios, o bloqueio de receitas públicas e o regime jurídico de empresas estatais, mas não abordaram a inexigibilidade de depósito recursal ou a isenção de custas processuais para sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos não concorrenciais. 2. A ausência de aderência estrita entre os atos impugnados e os paradigmas invocados inviabiliza a utilização da reclamação como instrumento processual. 3. Questões sobre depósito recursal e isenção de custas devem ser analisadas com base na legislação infraconstitucional (art. 790-A, I, da CLT e Decreto-Lei nº 779/69), no âmbito dos tribunais competentes, sem configurar violação a decisões do STF nos referidos paradigmas. 4. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 66.659-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.12.2024).



    6. Quanto à alegação de descumprimento dos demais precedentes, melhor sorte assiste à reclamante.



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (DJe 27.6.2019).



    7. Nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 524, 1.082, 1.086 e 1.088 este Supremo Tribunal decidiu sobre a submissão das sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de natureza essencial, em regime não concorrencial, ao regime de precatórios. Confiram-se as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nesses precedentes invocados pela reclamante como paradigmas de descumprimento:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo. 3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 5. Arguição julgada procedente” (ADPF n. 524, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 11.9.2023).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONJUNTO DE DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO E PENHORA DE VALORES EM CONTA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE – CODISE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada em face de conjunto de decisões judiciais oriundas do primeiro e segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região que determinaram bloqueio e penhora de valores oriundos de contas públicas da CODISE para a quitação de débitos trabalhistas por ela devidos, em inobservância do regime constitucional de precatórios (Constituição, art. 100). 2. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio de Estado de natureza não concorrencial. Precedentes. 3. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 4. Conversão do referendo da medida cautelar em julgamento de mérito. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 1.082 MC-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.1.2024.



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final de mérito. Companhia de Saneamento do Estado do Pará (COSANPA). Bloqueio, penhora, sequestro e arresto de bens e valores. Empresa estatal prestadora de serviços públicos essenciais. Atividade realizada em regime de exclusividade, sem finalidade lucrativa. Violação ao regime dos precatórios (CF, art. 100), ao princípio da separação dos Poderes (CF, art. 2º) e à segurança orçamentária (CF, art. 167). 1. Arguição ajuizada para questionar a validade das medidas judiciais de constrição patrimonial (bloqueio, penhora, sequestro e arresto de bens e valores) determinadas contra a Companhia de Saneamento do Estado do Pará (COSANPA). 2. Consiste a COSANPA em empresa estatal (sociedade de economia mista) prestadora de serviços públicos essenciais (saneamento básico e abastecimento hídrico), controlada pelo Estado do Pará (controle acionário), cuja atividade é exercida em ambiente não concorrencial (única prestadora no território em que atua) e sem finalidade lucrativa (não distribui lucros entre sócios; todo capital é investido no aprimoramento dos serviços). 3. Aplica-se o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100 e ss) às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, sempre que exercerem suas atividades em regime não concorrencial e sem fins lucrativos. Precedentes. 4. Conversão do referendo da medida liminar em julgamento final de mérito. Precedentes. 5. Arguição de descumprimento conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 1.086, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 1º.4.2024).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO REGIME DE PRECATÓRIOS. OCORRÊNCIA. SÉRIE DE PRECEDENTES DO PLENÁRIO. RISCO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE. ARGUIÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 1. Presentes in casu os requisitos de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, haja vista: (i) a alegação de ofensa a preceitos de especial relevância na ordem constitucional brasileira, (ii) o fato de o conjunto de decisões judiciais impugnadas estarem abrangidas no conceito de ‘ato do poder público’, e (iii) não haver outro instrumento processual apto à impugnação conjunta de uma série de decisões judiciais, como se dá no caso concreto (subsidiariedade). 2. O Plenário deste Supremo Tribunal têm uma série de decisões em que se afirma a submissão de empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais e natureza não concorrencial ao regime de precatórios. Em sendo referidas empresas estatais instrumentos do Estado para a prestação de serviços públicos essenciais, o bloqueio indevido de seus recursos para a satisfação de créditos individuais pode comprometer a prestação destes serviços, em detrimento da coletividade em geral e em ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária e da continuidade da prestação dos serviços públicos. Precedentes: ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/2017; ADPF 437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/10/2020; ADPF 556, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/3/2020. 3. A empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART é, indubitavelmente, empresa estatal que atua em regime de exclusividade e sem fins lucrativos, mantida pelo repasse de recursos públicos e criada para o financiamento de obras de infraestrutura, o fomento de empreendimento industriais e comerciais, e etc., de sorte que a ela deve ser aplicado o regime de execução próprio da Fazenda Pública, previsto no art. 100 da Constituição Federal e nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental que se julga procedente, para determinar que as execuções promovidas em face da empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART se submetam ao regime de precatórios”.



    Nos precedentes suscitados, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, de natureza essencial, em regime não concorrencial, como se tem na espécie.



    8. No caso vertente, o juízo reclamado consignou que a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - Cohab/SP sujeita-se ao regime de precatórios, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal. Contudo, consignou que “a submissão das astreintes ao regime de precatórios comprometeria o caráter coercitivo da medida, conforme já advertiu o STF no RE 573.872/RS (Tema 249), ao assentar que a execução provisória de obrigação de fazer não se submete ao regime de precatórios. Embora se trate aqui de execução definitiva, a natureza da obrigação (astreintes decorrentes de obrigação de fazer) recomenda a aplicação do mesmo raciocínio” (fl. 2, doc. 7).



    Na espécie, considerando que a reclamante tem natureza jurídica de sociedade de economia mista incumbida da prestação de serviços públicos de caráter essencial e exclusivo, em regime não concorrencial, condição expressamente reconhecida pela autoridade reclamada, impõe-se que seus débitos judiciais submetam-se ao regime constitucional de pagamento por precatórios, quaisquer que sejam, em observância à necessária vinculação das despesas ao planejamento orçamentário da Fazenda Pública, nos termos do art. 100 da Constituição da República.



    Ao afastar da sistemática constitucional dos precatórios a cobrança das astreintes, fixadas em valor aproximado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a autoridade reclamada criou exceção não contemplada nos precedentes invocados na presente reclamação, a revelar desacato ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de observância obrigatória suscitados nesta reclamação.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observando o órgão julgador o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 524, 1.082, 1.086 e 1.088.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora